Tribunal: TJDFT
Processo: 0703715-13.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO LIMINAR DE RECONVENÇÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. PRECLUSÃO. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. AVERBAÇÃO DA PENHORA. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Inviável a discussão em sede de apelação de aspectos correlatos à reconvenção que foi indeferida liminarmente, sem que tenha havido insurgência recursal oportuna e adequada. Precedentes.
2. De acordo com o artigo 792 do CPC, compete ao credor provar a existência da fraude. Na hipótese, não restou demonstrada a má-fé da embargante na aquisição do bem constrito. À época, não havia qualquer anotação restritiva sobre o imóvel, sendo de rigor a procedência dos embargos de terceiro.
3. Recurso conhecido e não provido.